Tribunal: TJMT
Processo: 1025966-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025966-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): VINICIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CELSON WAGNEI DE MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CELSON WAGNEI DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1003444-16.2020.811.0010), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que seria ilegal a prisão decretada de ofício.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 69437983), com documentos (ID’s 69437984).
Relatos.
Em 29.11.2020, em plantão judiciário, o Juízo da Comarca de Campo Verde converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“No que se refere à Vítima Neuracy propriamente dita, tem-se que, nos autos 1764- 47.2019.8.11.0010, de fato, determinou-se restrição ao Indiciado como forma de impedir a suposta reiteração de atos de violência doméstica.
Entretanto, por decisão de 17 de março de 2020, determinou-se a duração da medida pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da decisão inicial, proferida ainda em 2019.
Com o arquivamento do feito – embora sem a possibilidade de verificação direta de seu conteúdo –, presume-se que, quando do presente auto de prisão em flagrante, as medidas já houvessem sido revogadas.
De resto, tem-se, nos autos 2661-75.2019.8.11.0010, a ação penal para a averiguação da prática do crime de ameaça feito, anteriormente, pelo Indiciado em face da Vítima Neuracy, ainda em trâmite, também para a realização de audiência de instrução.
Assim, desse contexto tirado das ações penais já instauradas em desfavor do Indiciado, tem-se alguma dúvida quanto à prática do crime de descumprimento de medida protetiva.
Como visto, a ação protetiva já havia sido arquivada quando dos fatos agora apurados, precedida, evidentemente, da revogação expressa da medida imposta contra o Indiciado.
A isso se acresce a circunstância de o Indiciado já ter merecido ação penal para a averiguação de outra ameaça em face de sua própria mãe. O que se conclui, portanto, é que, apesar da provável inexistência do crime de desobediência imputado nesta oportunidade – o que se confirmará, ou não, no desdobramento desta investigação –, fato é que o Indiciado já respondia por dois outros crimes de violência doméstica, e bem assim por violação de medida protetiva em face de outra vítima.
Por isso é que, nesse contexto, denota-se que o Indiciado, em liberdade, poderia reiterar as condutas agressivas ou, ainda pior, impor à vítima ou a seus familiares lesão mais grave.
Tal risco, ao menos no meu sentir, impõe a decretação da prisão preventiva, pois a conduta que lhe foi imputada, bem como o histórico apontado, faz presumir a possibilidade de reincidência dos atos.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime de violência doméstica e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Decido.
Posto isso, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, DECRETO a prisão preventiva do Indiciado Celso Vagner de Morais.” (André Barbosa Guanaes Simões, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima Neuracy Faustino de Moraes, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente em crimes de violência doméstica, responde duas ações penais por ameaça e lesão corporal (Cód. 124476 e 130084).
Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [motorista – Serginho da Reciclagem - 69437984] e os crimes imputados [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Neuracy Faustino de Moraes e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO